Tribunal: TJPA
Processo: 0005795-18.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005795-18.2013.8.14.0017

APELANTE: MARIA LUZILEIDE TEIXEIRA SOARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REJEITADA TESE DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO SATISFATORIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Recorrente deixou de apontar a nulidade ou a irregularidade supostamente existente no laudo realizado por perito imparcial designado pelo juízo. Inexistindo nos autos qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito oficial ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, deve ser rejeitada a tese de nulidade do laudo pericial.

2. A indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda. Leis nº. 6194/74 e 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o percentual pago administrativamente foi suficiente para ressarcir o grau de lesão apurado em perícia judicial, improcede o pedido de complementação ao teto indenizatório.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença em todos seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por MARIA LUZILEIDE TEIXEIRA SOARES contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Em sentença (ID 2625576), o magistrado entendeu pela improcedência da demanda nos seguintes termos:

No caso dos autos, a prova pericial produzida (fl. 78) demonstra que a requerente apresenta invalidez parcial permanente incompleta, na ordem de 10% (dez) por cento, o que corresponderia a uma indenização no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos). De tal arte, já tendo ocorrido na via administrativa o pagamento de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), verifica-se que não há saldo remanescente a ser pago.

A autora não trouxe qualquer impugnação específica quanto à capacidade profissional e idoneidade do perito nomeado, bem como do laudo apresentado, de sorte que possui força probante.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA LUZILEIDE TEIXEIRA SOARES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, observado o disposto no § 16 do artigo 85 do CPC e os parâmetros delineados nos incisos I a IV do § 2°, também do artigo 85 do referido codex.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação (ID 2625577) alegando vício na perícia realizada e na sentença, sob o fundamento de que o juízo de origem deixou de apreciar as provas contidas no processo, apoiando-se em perícia tendenciosa. Afirma que o médico-perito nem sequer questionou sobre as dores e os defeitos da periciada, asseverando ainda que ela possui sequelas incompletas, porém permanentes.

Assim, a Recorrente requer a reforma da sentença “entregando [...] o que lhe é devido por ser segurada do DPVAT”.

Contrarrazões apresentadas (ID 2625579, P. 13).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2.

Razões recursais:

De acordo com a narrativa exposta na exordial, a autora, ora Apelante, recebeu extrajudicialmente da Ré o valor de R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com repetição do indébito, sob o argumento de que teria ficado inválida de forma permanente e incapaz para o exercício de atividades laborais.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformada, a autora apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a examinar.

2.1 - Nulidade do laudo pericial:

Defende a Apelante a nulidade da sentença e da perícia realizada por médico designado pelo juízo
a quo
, baseando-se somente em parcas alegações de que a perícia foi tendenciosa e que “há várias reclamações dos jurisdicionados periciados de que o médico perito nem sequer questiona sobre as dores e defeitos do periciado”.

Dessa forma, estou convencido de que razão não assiste à Recorrente, pois ela deixou de apontar a nulidade ou a irregularidade supostamente existente no laudo realizado pelo perito oficial (ID 2625575, P. 2).

Isto é, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito oficial ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que, presencialmente em audiência (ID 2625574), a Autora foi devidamente informada que seria submetida à perícia a ser realizada pelo Hospital Regional de Conceição do Araguaia, momento em que também apresentou os quesitos a serem respondidos pelo
expert
, além de ficar ciente de que poderia comparecer com assistente técnico durante o ato pericial.

Assim, houve expressa concordância por parte da autora com a realização da avaliação médica designada pelo juízo
a quo
, não se tendo notícias da indicação de assistente técnico.

Ressalto que a concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsideração de laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo.

Portanto, rejeito a tese de nulidade suscitada pela Recorrente.

2.2 -
Pagamento administrativo efetuado
satisfatoriamente:

No mérito, insurge-se a Apelante contra a sentença, alegando que teria direito ao valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da incapacidade permanente para o trabalho, bem como que a referida complementação deveria ser paga em dobro como repetição de indébito.

Entendo que não assiste razão à parte, na medida em que constatada pelo magistrado, com fundamento no laudo pericial realizado (ID 2625575, P. 2), a adequação do grau de lesão apurado com o valor indenizado administrativamente. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp n° 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo do perito oficial (
ID 2625575, P. 2
), as lesões sofridas pela Apelante configuram invalidez permanente parcial incompleta com sequelas residuais, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se à hipótese o artigo 3º, §1º, inc. II da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média, leve ou residual.

No caso dos autos, o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em dano no punho esquerdo (10% de sequela residual), estando
correta, então, a decisão do juízo
a quo

que entendeu suficiente, com base na perícia médica, o pagamento efetuado administrativamente
pela Ré. Isso porque, a demandante recebeu extrajudicialmente quantia superior (R$ 1.181,25) ao dano corporal constatado na perícia judicial (correspondente a R$ 337,50), conforme se verifica ao comparar o percentual de perda previsto na tabela anexa à Lei n° 11.945/2009 com as informações trazidas pela própria Apelante na exordial.

Pelo exposto, impõe-se a improcedência da demanda no que tange ao pagamento da diferença em relação ao teto indenizatório (R$ 13.500,00) e, consequentemente, incabível o pleito de repetição de indébito, devendo ser mantida a sentença vergastada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença em todos os seus termos
, conforme fundamentação supracitada.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/06/2021